Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714623-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: LASARO EUSTAQUIO DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de injunção impetrado por LASARO EUSTÁQUIO DA SILVA em face do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, com intuito de sanar alegada mora legislativa quanto a regulamentação do direito à aposentadoria especial do impetrante, agente socioeducativo. Requer a concessão da ordem para reconhecer a mora legislativa na regulamentação do seu direito à aposentadoria especial, bem como para que seja determinado à autoridade administrativa competente que aprecie se o impetrante preenche os requisitos do artigo 1o da LC 51/1985, nos moldes estabelecidos no §1o do art. 5o, c/c §2o, inc. II do art. 10, todos da EC 103/2019, bem como nos termos do §4o-B do art. 40 da Constituição Federal, e, em caso positivo, que o impetrante possa usufruir dos direitos correspondentes. Custas iniciais recolhidas (id 57834063 e 57834064). Notifique-se a autoridade impetrada, nos termos do art. 5o, inc. I, da Lei 13.300/16. Dê-se ciência deste mandado de injunção à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a teor do disposto no art. 5o, inc. II, da Lei 13.300/16. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora